Tribunal: TJDFT
Processo: 0736216-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736216-75.2022.8.07.0001 APELANTE: DIOGO AMANCIO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, CLINICA CRESCER HUMANIZADA EM PSIQUIATRIA LTDA DECISÃO 1. O apelante-autor postula, na apelação interposta da r. sentença de parcial procedência proferida na ação cominatória que move contra Geap Autogestão em Saúde e Clínica Crescer Humanizada em Psiquiatria Ltda., a concessão de tutela de urgência para determinar aos réus que mantenham a sua internação na Clínica-ré até o julgamento definitivo do apelo. 2. Afirma para tanto que a liberação prematura do paciente poderá ensejar risco de vida de si próprio, bem como de terceiros, com a reincidência de quadros de surtos psicóticos. Acrescenta que está evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que necessita da internação em clínica psiquiátrica. 3. É o relatório. Decido. 4. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. 1. Na demanda em exame, o apelante-autor alega que é “acometido com grave transtorno psiquiátrico, especificamente é portador de retardo mental, associado a esquizofrenia paranoide desde o final da sua menoridade” e que “além dos problemas acima o requerente é dependente químico, fazendo uso de álcool, maconha, cocaína e crack, sendo o quadro de esquizofrenia generalizada (CID-10 F19.2/F20.0), derivadas de longos períodos de uso de drogas ilícitas” (id. 59293709, pág. 3), situação que compromete sua segurança e integridade física, por isso postula a manutenção de sua internação na Clínica-ré Crescer Humanizada em Psiquiatria, às expensas do plano de saúde réu. 2. É direito da pessoa portadora de transtorno mental o tratamento da enfermidade, a fim de preservar a sua vida e a saúde. Nos termos da Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, a internação, seja ela voluntária seja compulsória deve ser reservada a situações extremas, diante da existência de elementos de prova robustos que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar ou tenha tentado outros meios de tratamento e mediante relatório médico detalhado que descreva as razões para a sua indicação, arts. 2°, 4° a 7o. 3. O apelante-autor insiste, de forma veemente, que necessita manter-se internado, pois não está em condições de reinserção e de tratamento ambulatorial. 4. No entanto, o relatório médico da Clínica-ré Crescer Humanizada em Psiquiatria, datado de 16/9/2022, afirmou que o apelante-autor está em condições de ter alta médica, com quadro compatível com a desinternação (id. 59293418): “Paciente, Diogo Amancio Ferreira dos Santos, iniciou o tratamento psiquiátrico em regime de internação 24hrs no dia 08/05/2019, nesta instituição, com a finalidade de responder a tratamento psiquiátrico e psicológico. Paciente com diagnóstico de Retardo Mental (F79), associado a Esquizofrenia Paranoide (F20.0). Apresenta pensamento orgânico com ideação delirante, persistente, de conteúdo persecutório, apresentado também alucinações visuais e auditivas, afeto restrito, isolamento social, dificuldade de compreensão e raciocínio lógico, conduta esquiva entre outros sintomas característicos de ambas a patologias. No momento, controladas com uso das medicações. Paciente estabilizado com indicação de alta médica desde 01/09/2022, porém necessita de cuidados em convívio familiar com acompanhante para administrar a medicação. [...].” (grifo nosso) 5. Da leitura do laudo pericial elaborado em 15/9/2023 pela médica perita Dra. Talia Bacelar Teixeira Barem (id. 59293634) consta o que segue: “[...] 11 – QUESITOS DO AUTOR 1o) Queira o nobre perito informar se todos os laudos foram coletados em um mesmo momento ou houve divergências de datas? R.: Todos os laudos foram coletados no mesmo momento e o prontuário completo durante a perícia 2o) Pode o Sr. Perito esclarecer se na comparação entre as peças padrão e motivo, pode-se verificar se o paciente está apto a conviver sozinho? R.: A esquizofenia é uma síndrome que não tem cura e demanda uso de medicações regularmente para controle, pois pode apresentar crises episódicas e o não uso das medicações pode descompensar o paciente. Portanto, o paciente não está apto a conviver sozinho, pois necessita de rede de apoio que consiga ministrar medicamento, observar mudanças de comportamento e acompanhamento médico e multidisciplinar regular. 3o) Poderia responder se o paciente tem condições de simular melhoras a fim de obter a alta? R.: O paciente teria condições de simular melhora durante avaliação pontual, porém não pelo período de melhora apontado no prontuário. 4o) Foi anexada no Laudo de Alta todas as informações verídicas sobre o estado de saúde do paciente? Caso não, solicito ao Expert, que a apresente a reais condições clínicas e psíquicas do paciente. R.: Como paciente permanece internado, não tem laudo de alta. 5o) Existem convergências entre os caracteres contidos no documento em lide e os padrões coletados da situação em que se encontra o paciente? Sim ou Não? Caso positivo descrever detalhadamente quais são estas convergências. R.: Sim, o paciente se apresenta calmo, orientado, bem cuidado, sem sinais de crises recentes. 6°) O Expert Perito poderia informar se o laudo apresentado pelas requeridas está de acordo com a realidade enfrentada pelo paciente? R.: sim [...] 12 – QUESITOS DO RÉU a) Houve alta hospitalar dada pelo médico assistente do paciente? R.: Houve sugestão de alta. [...] c) Considerando a Lei No 10.216/2001, em qual tipo de internação psiquiátrica necessidade do paciente se enquadra: voluntária, involuntária ou compulsória? R.: Voluntária. d) Caso voluntária, há solicitação escrita do paciente? Se sim, qual o critério clínico para a internação se manter de forma imprescindível? R.: Não há solicitação escrita, porém no ato da perícia foi questionado e o mesmo referiu que está internado com seu consentimento. [...] h) O hospital-dia e suas assistências terapêuticas são considerados suficientes para a necessidade clínica do paciente, além do suporte familiar e de cuidador em domicílio? R.: Sim. [...] j) Um cuidador capacitado é suficiente para a sua assistência nas atividades de vida diária? Caso não, qual necessidade foge da capacidade do cuidador domiciliar e qual a assistência necessária? R.: Um cuidador é suficiente.” (grifos nossos) 6. Diante dos elementos acima, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito quanto à manutenção da internação, além do que, o relatório e o laudo pericial atestam que o apelante-autor está em condições de convívio social, desde que seja garantido o uso regular das medicações, assim, também não está configurado o perigo iminente de dano. 7. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 8. Intimem-se. 9. Após, conclusos para relatar. Brasília - DF, 15 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora